Tribunal: STF
Processo: Rcl 61651
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida em sede de ação que tem como objeto conflito possessório coletivo iniciado em outubro/2020 (eDoc. 4, p. 2). O processo teve o cumprimento de ordem de reintegração de posse suspenso pelo TJSP com fundamento na ordem cautelar inicialmente proferida na ADPF nº 828, estando a situação assim consignada no acórdão proferido no AI nº 2172521-82.2021.8.26.0000 (eDoc. 5, p. 126 e ss):



    “[n]o que tange à liminar deferida, tratando-se de invasão operada por um grande número de pessoas, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (fls. 127/128 da origem), com razão a Defensoria Pública quando alega vício processual, ao não ter sido intimada a manifestar-se, nos termos do Art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim prevê:



    [...]



    Com isso, era mesmo caso de se suspender o cumprimento do mandado, conforme determinado no despacho inaugural. Ainda, sendo a última decisão agravada proferida em 14 de julho de 2021 (fls. 186/184 da origem), de rigor reconhecer que esta deixou de se atentar à Recomendação CNJ nº 90/2021, bem como ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal STF na Medida Cautelar deferida na ADPF 828, ou seja, a suspensão de ordens de reintegração de posse por seis meses, contados de 04/06/.2021.



    [...]



    Frise-se que a sensível conjuntura provocada pela crise sanitária recomendou e ainda recomenda maior cautela na execução da liminar, máxime ao se verificar que, entre os réus, serão desalojados idosos e crianças. Igual prudência foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos da ADPF n. 828, em que determinou, em caráter liminar e ad referendum do plenário, por seis meses contados da publicação do decisum (04.06.2021), a suspensão da execução de ordens de reintegração de posse.



    [...]



    Postas tais premissas, por meu voto, DEIXO DE CONHECER de parte do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para suspender a ordem de reintegração de posse até que seja instaurada e concluída a audiência de que trata o Art. 565, §§2º a 4º, do CPC, com a obrigatória presença da Defensoria Pública e do Ministério Público, sem prejuízo da valoração dos fatos, pelo douto Juízo a quo, à luz da evolução da conjuntura sanitária, da decisão liminar proferida na ADPF n. 828, da Lei Federal 14.216 de 2021 e de novas eventuais mudanças legislativas” (grifo nosso).



    A Associação de Moradores do Quinta do Morro e Adjacências sustenta que, em atenção à decisão do TJSP, “o juízo da 2ª Vara determinou que fosse oficiado o GAORP - Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse e as demais autoridades”; e que, “mesmo sem a realização de audiência de mediação, e as manifestações do GAORP e da Secretaria Municipal de Habitação nos autos, sentenciou o feito.” (grifo nosso)



    A reclamante propõe a presente reclamação em oposição à decisão proferida no Processo nº 1005969-38.2020.8.26.0176, argumentando que “mencionar em sentença que a reintegração de posse deve respeitar a dignidade humana dos ocupantes, em nada justifica qualquer obediência a ADPF n. 828, uma vez que nenhuma das autoridades se manifestaram no processo ao longo dos anos.” 



    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se



    “a) a suspensão da reintegração de posse até o fornecimento de alternativas habitacionais às famílias seja concretizado; 



    b) e o encaminhamento do caso à comissão de conflitos fundiários do Tribunal de Justiça de São Paulo, qual seja, o Grupo de Apoio às Operações de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça de São Paulo (GAORP) ou a realização de audiência de mediação com a presença dos órgãos responsáveis pela política urbana, conforme regime de transição previsto no âmbito da ADPF n. 828.”



    A Primeira Turma, por unanimidade, referendou a liminar por mim proferida para suspender os efeitos da ordem de reintegração, estando o acórdão assim ementado:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 1º a 11/9/23, na conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por unanimidade de votos, em referendar a liminar concedida, mantendo a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Embu das Artes procedimentos visando a sua expedita abordagem perante a comissão de conflito fundiário respectiva para exercício, no que couber, de suas atribuições referentes à “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [ ] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22).”



    A Procuradoria- Geral da República opinou pela procedência da Reclamação. Por oportuno, transcrevo a ementa do parecer:



    “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO DESRESPEITO À ADPF 828/DF. NO PARADIGMA ESSE E. STF ESTABELECEU DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA RETOMADA NAS REMOÇÕES COLETIVAS DE PESSOAS VULNERÁVEIS. A SENTENÇA RECLAMADA DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM OBSERVAS AS REFERIDAS DIRETRIZES. PARECER PELA PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA QUE SEJAM OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DECISÃO DE 30/11/2022, PROFERIDA NA ADPF 828/DF, PARA A RETOMADA DA EXECUÇÃO DE DECISÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SUSPENSAS..”



    É o relatório. Decido.



    Reitero as razões que levaram ao deferimento da liminar



    No paradigma invocado na inicial desta reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, “para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (DJe de 1º/7/22).



    Vencido o prazo concedido pela liminar em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, tendo sido a decisão referendada pelo Plenário do STF em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22, recebendo a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Dessa forma, considerando a situação fática narrada nos autos, entendo que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, uma vez que a decisão reclamada determina a remoção de ocupação coletiva, em ação de reintegração de posse suspensa com fundamento em ordens cautelares proferidas anteriormente na ADPF nº 828, sem a observância do “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]” referido na decisão paradigma do STF - pela qual foi determinada a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, as quais, conforme trecho que extraio da conclusão do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, “devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021”.



    Destaco, quanto à providência determinada pelo STF aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais relativamente à criação de “Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”, a afirmação - contida na peça vestibular desta reclamação e não contraditada - de que



    “[o] TJSP já mantém uma estrutura de conciliação e mediação de conflitos fundiários nos termos do que está previsto na decisão do Supremo Tribunal Federal. Trata-se do Grupo de Apoio às Operações de Reintegração de Posse (GAORP), criado especialmente para apoio administrativo no cumprimento das ordens judiciais que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, conforme Portaria nº 10.097/22, de 28 de março de 2022, do Tribunal de Justiça de São Paulo.”



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar à autoridade reclamada que o cumprimento da ordem de reintegração de posse seja submetida à comissão de conflito fundiário respectiva para exercício, no que couber, das atribuições de “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [...] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22), sendo adotados procedimentos visando a expedita abordagem, neste ambiente, dos elementos de urgência que justificaram a decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente